Tribunal: TJSP
Processo: 2135920-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTE QUE DEDUZ IDÊNTICA PRETENSÃO EM LIDE AUTÔNOMA. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO.
1. Além de ter sido firmado quando o espólio já contava com novo inventariante, existe ainda, a vedação do art. 619, II, CPC, o que levou o

Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTE QUE DEDUZ IDÊNTICA PRETENSÃO EM LIDE AUTÔNOMA. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO.
1. Além de ter sido firmado quando o espólio já contava com novo inventariante, existe ainda, a vedação do art. 619, II, CPC, o que levou o magistrado "a quo" a indeferir um segundo pedido homologatório deduzido pelo espólio que havia se oposto inicialmente.
2. A possibilidade de referida pretensão ser deduzida em ação autônoma não se sustenta porque persiste a ausência de autorização, sendo certo que na hipótese de autorização superveniente, basta renovação do pedido homologatório. Por outro lado, a persistir a ausência da formalidade essencial, resta ao agravante tão somente prosseguir quanto aos demais tópicos de sua pretensão.
3. Por fim, saliente-se que não há nos autos qualquer referência no sentido de que a autorização necessária para homologação esteja em vias de ser obtida, daí não sendo caso de suspensão do feito que haverá de prosseguir com a citação dos requeridos, resguardada a possibilidade de perda superveniente do interesse processual, caso em que a sucumbência haverá de ser fixada com base no princípio da causalidade.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135920-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE e Interessado AUTO POSTO DUQUE
DE PIRITUBA LTDA, são agravados ESPÓLIO DE LIZETE PISANESCHI
(INVENTARIANTE), IVANI GONÇALVES DA SILVA DE ADORNO, JOÃO
VINÍCIUS MANSSUR e FABIO AUGUSTO PISANESCHI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135920-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2135920-14.2020.8.26.0000
Agravante(s): CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE
Agravado(s): ESPÓLIO DE LIZETE PISANECHI e outros
Comarca: SÃO PAULO F.REG. XII - N. SENHORA DO Ó - 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Flavia Bezerra Tone Xavier
V O T O No 49173
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACORDO
NÃO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PARTE QUE DEDUZ IDÊNTICA PRETENSÃO EM LIDE
AUTÔNOMA.
EXTINÇÃO.
NECESSIDADE.
PROSSEGUIMENTO
APENAS
EM
RELAÇÃO
AOS
PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS.
DESNECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO DO FEITO.
1. Além de ter sido firmado quando o espólio já contava com
novo inventariante, existe ainda, a vedação do art. 619, II,
CPC, o que levou o magistrado “a quo” a indeferir um segundo
pedido homologatório deduzido pelo espólio que havia se
oposto inicialmente.
2. A possibilidade de referida pretensão ser deduzida em ação
autônoma não se sustenta porque persiste a ausência de
autorização, sendo certo que na hipótese de autorização
superveniente, basta renovação do pedido homologatório. Por
outro lado, a persistir a ausência da formalidade essencial, resta
ao agravante tão somente prosseguir quanto aos demais tópicos
de sua pretensão.
3. Por fim, saliente-se que não há nos autos qualquer referência
no sentido de que a autorização necessária para homologação
esteja em vias de ser obtida, daí não sendo caso de suspensão
do feito que haverá de prosseguir com a citação dos requeridos,
resguardada a possibilidade de perda superveniente do
interesse processual, caso em que a sucumbência haverá de ser
fixada com base no princípio da causalidade.
4. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE em ação declaratória com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135920-14.2020.8.26.0000
3
subsidiário de reparação de danos que promove em face de o ESPÓLIO DE
LIZETE PISANECHI, IVANI GONÇALVES DA SILVA DE ADORNO, JOÃO
VINICÍUS MANSSUR e FÁBIO AUGUSTO PISANESCHI, contra a r. decisão
de fls. 255/256 que indeferiu parcialmente a petição inicial e suspendeu o feito
em relação ao pedido de reparação de danos.
Alega que a pretensão declaratória é possível e essencial
para o julgamento do pedido subsequente de reparação de danos, nada
impedindo que a tese passível de oposição em sede de impugnação seja
veiculada em lide autônoma.
Preparado (fls. 482/485), o recurso foi recebido no efeito
devolutivo (fls. 489/490), com resposta às fls. 493/499.
É o relatório.
2. Verifica-se das peças que formam o presente
instrumento que o agravado afirma que os advogados constituídos pelo antigo
inventariante possuíam poderes para transigir, sendo certo que, nada obstante
tenha sido indeferida a homologação do acordo pela substituição do
inventariante, depositou integralmente as parcelas ajustadas e, como forma de
não incidir em mora, os honorários dos advogados. Assevera que uma terceira
inventariante foi nomeada após referidos pagamentos, sendo ela representada
pelos mesmos advogados que subscreveram o acordo em nome do espólio,
mas agora referidos causídicos peticionam pela ineficácia do acordo e
demandam o recebimento do saldo devedor sem o abatimento idealizado
quando da formalização do acordo e sem mencionar as quantias recebidas
extrajudicialmente a título de honorários. Pretende o agravante em lide
autônoma a declaração de existência, validade e eficácia do acordo, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135920-14.2020.8.26.0000
4
correspondente quitação ou, subsidiariamente, a reparação dos danos
experimentados.
O magistrado de primeiro grau julgou extinto o pedido
principal e suspendeu o feito por um ano em relação ao pedido subsidiário.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, possível constatar que o acordo mencionado pelo agravante
não foi homologado (fls. 76 e 91, dos autos do cumprimento de sentença).
Nada obstante, ainda assim realizou depósitos judiciais, bem assim afirma que
pagou extrajudicialmente a verba honorária aos causídicos da parte contrária,
os advogados Ivani Gonçalves e João Vinicius.
De fato, além de ter sido firmado em 29.05.2017 (fls.
39/41, dos autos do cumprimento de sentença), quando o espólio de Lizete
Pisaneschi já contava com novo inventariante (fls. 49/51), o Sr. Marco Antonio
Pisaneschi, posteriormente substituído pela atual, Claudia de Alcântara Cunha
Pisaneschi (fls. 53), existe ainda, a vedação do art. 619, II, CPC, o que levou o
magistrado “a quo” a indeferir um segundo pedido homologatório deduzido (fls.
151/153) pelo espólio que havia se oposto inicialmente.
Não houve interposição de recurso em face das decisões
que recusaram a homologação do acordo, até porque, o art. 619, II, CPC, é
expresso ao afirmar que incumbe ao inventariante, “ouvidos os interessados e
com autorização do juiz”, dentre outras hipóteses, “transigir em juízo ou fora
dele”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135920-14.2020.8.26.0000
5
Fernando Gajardoni1, sobre o tema, leciona:
Os deveres de administração e representação do espólio, previstos
no art. 618, I e II, do CPC/2015, autorizam a prática dos atos
ordinários de administração e representação. Para alguns atos,
todavia, a lei exige prévia oitiva dos herdeiros/interessados,
considerando que, embora o administrador do espólio seja mesmo o
inventariante/arrolante, a administração deve ser compartilhada e
informada aos beneficiários da sucessão patrimonial. E exige, ainda,
expressa autorização judicial, seja em caso de concordância de todos
os herdeiros/interessados com a prática do ato proposto pelo
inventariante/arrolante, seja, especialmente, nos casos de haver
divergência motivada (sob pena de não conhecimento). Conforme
art. 619 do CPC/2015, atos como os de alienar bens de qualquer
espécie; transigir em juízo ou extrajudicialmente (art. 840,
CC/2002); pagar as dívidas do espólio; e efetuar despesas
necessárias à conservação e ao melhoramento dos bens do
espólio; dependem da prévia oitiva dos interessados e
autorização judicial.
Nesse sentido:
Locação de imóvel residencial Execução por título extrajudicial
Decisão que não homologou o acordo celebrado entre as partes e
determinou ao espólio exequente a apresentação de autorização do
Juízo do inventário para sua formalização Manutenção Cabimento
Transação que depende de autorização judicial Inteligência do art.
619, II, do CPC. Recurso do exequente desprovido.2
A possibilidade de referida pretensão ser deduzida em
ação autônoma não se sustenta porque persiste a ausência de autorização,
sendo certo que na hipótese de autorização superveniente, basta renovação
do pedido homologatório. Por outro lado, a persistir a ausência da formalidade
essencial, resta ao agravante tão somente prosseguir quanto aos demais
tópicos de sua pretensão.
Por fim, saliente-se que não há nos autos qualquer
1 Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015: vol. 2 São
Paulo: MÉTODO, 2018.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2206997-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135920-14.2020.8.26.0000
6
referência no sentido de que a autorização necessária para homologação
esteja em vias de ser obtida, daí não sendo caso de suspensão do feito que
haverá de prosseguir com a citação dos requeridos, resguardada a
possibilidade de perda superveniente do interesse processual, caso em que a
sucumbência haverá de ser fixada com base no princípio da causalidade.
Mantida a r. decisão que bem afastou a pretensão
declaratória mediante extinção parcial do pedido, o recurso, quanto à parcela
remanescente da pretensão é provido tão somente para afastar a suspensão
do feito.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator